Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, nenhum vício de omissão e tampouco erro material pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de rejeitar a preliminar de inexistência do interesse de agir (suscitada pelo apelante/embargante na contestação e não enfrentada em sentença e tampouco na decisão saneadora) e, no mérito, porque “a procuração em exame sequer faz menção a preço ou forma de pagamento, relacionado ao imóvel, inerente a eventual negócio bilateral. Significa que, no caso, porque não caracterizado mandato em causa própria, não há óbice à revogação do mandato”, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante tão-somente para lhe conferir a gratuidade de justiça. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.